Tribunal: TJDFT
Processo: 0757820-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.

I – Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, para condená-la a pagar à autora/recorrida a quantia de R$19.750,00 a título de reparação por danos materiais relativos à soma das transferências lançadas da sua conta bancária a terceiros de forma irregular. Em suas razões (ID 56389763), suscita sua ilegitimidade passiva pois não atuou nas transações, pois os dados de acesso foram fornecidos pela própria autora. No mérito, alega, em síntese, a culpa exclusiva da autora pelo evento, devendo ser afastada a sua responsabilidade objetiva. Argumenta que fortuito externo que vitimizou a recorrida não pode ser direcionado ao banco a responsabilidade. Requer, ao final, caso não acolhida a preliminar, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral.

II – Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 56389764 a 56389767). Foram apresentadas contrarrazões (ID 56846748).

III – Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. Cumpre ressaltar que a recorrida é titular de conta junto à recorrente e que as operações bancárias, possivelmente fraudulentas, ocorreram na respectiva conta. A análise da responsabilidade pelos fatos narrados conduz à análise do mérito, a ser oportunamente examinado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

IV – Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).

V – Na origem, constata-se que a fraude foi decorrente de ligação para a parte autora efetuada por terceiro que simulou ser funcionário do banco recorrente. Todavia, é de conhecimento que tais fraudes são frutíferas porque acompanhadas de informações pessoais, o que permite que a vítima acredite estar conversando com um funcionário do banco e adote os procedimentos solicitados.

VI – A utilização de novas formas de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforçam a aplicação da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários, sendo dever da instituição financeira, que disponibiliza e lucra com a prestação de serviços por meio de plataforma digital, fornecer mecanismos seguros e adequada proteção ao sigilo das informações, o que ausente na situação em análise. Relevante pontuar que a instituição financeira, que detém ciência das fraudes diárias praticadas em face dos seus correntistas, poderia adotar procedimentos de segurança que impediriam o sucesso da fraude.

VII – As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, Súmula 297 do STJ, e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta bancária da parte recorrida, caracteriza falha no serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.

VIII – No caso, depreende-se da narrativa e do boletim de ocorrência (ID 56389137) que a recorrida recebeu ligação supostamente da central de atendimento do recorrente, informando que haviam realizado um empréstimo em sua conta no valor de R$ 9.500,00 e que, para contestar o ocorrido deveria seguir todas as orientações dadas por ela e que ao final iria ditar a carta para contestar o empréstimo dirigida ao Gerente do banco e à polícia e, ainda, foi orientada a pedir outro cartão e nova senha. Diante da aparente legitimidade das informações e sob orientação do suposto preposto da recorrente, a recorrida realizou todos os procedimentos orientados, inclusive baixou aplicativo. No entanto, no dia posterior ela ligou no banco e soube do golpe.

IX – A fraude ocorreu em razão da falha no sistema de segurança do recorrente, primeiro ao permitir que terceiros tivessem acesso a todos os dados bancários da recorrida e segundo ao permitir que terceiros movimentassem a conta corrente da recorrida que fogem às transações diárias dela. Conforme se verifica do extrato de ID. 56389141, os fraudadores realizaram um pagamento, uma TED, e 10 PIX - para o mesmo destinatário totalizando o valor de R$19.750,00.

X – Com efeito, ficou evidenciada a falha da instituição financeira ao permitir que criminosos tivessem acesso aos dados pessoais e sigilosos da consumidora e efetuasse movimentações atípicas em sua conta bancária. De modo que, na espécie, a simples atuação do fraudador, por si só, não foi capaz de afastar a responsabilidade do banco, configurando caso de fortuito interno inerente ao risco da atividade. Precedente: (Acórdão 1682118, 07100127620228070006, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 13/4/2023.). Assim, mantenho a sentença.

XI – Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Não provido. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, caput, da Lei 9.099/95).

XII – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.